Tribunal: TJBA
Processo: 8017410-39.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017410-39.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANAIDE RAMOS DE MORAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. CONDUTA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. DESÍDIA NA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível manejada nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de Anaide Ramos de Moraes, em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, diante da inércia do ente público após intimação específica para emendar a inicial e regularizar documentos e dados cadastrais divergentes apresentados na origem. No Agravo Interno, o Município sustenta ter impugnado os fundamentos da sentença e invoca a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas, alegando desnecessidade de atualização de endereço com base na Lei de Execuções Fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ausência de dialeticidade recursal deve ser mantida, diante da alegação de impugnação dos fundamentos da sentença extintiva por abandono da causa, e se a interposição do recurso configura conduta protelatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença extingue a execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, após a inércia do Município, regularmente intimado para impulsionar o feito e sanar divergências nos documentos que acompanham a inicial. A Apelação interposta não enfrenta o fundamento específico da sentença, limitando-se a discorrer genericamente sobre a desnecessidade de indicação de endereço atualizado do devedor, com base no artigo 2º, parágrafo 5º, inciso I, da Lei n. 6.830/1980 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, tema diverso daquele que motivou efetivamente a extinção. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo razões genéricas ou dissociadas da base argumentativa. A ausência de enfrentamento do abandono processual configura vício substancial de admissibilidade, que impede o conhecimento do recurso e não se qualifica como mera irregularidade formal sanável. O Agravo Interno não pode ser utilizado para suprir deficiência técnica da Apelação nem para construir fundamentos extemporâneos, sob pena de ofensa à preclusão consumativa. A interposição de Agravo Interno insistindo no prosseguimento de execução fiscal paralisada por evidente desídia do próprio exequente em regularizar a documentação base da demanda caracteriza recurso manifestamente protelatório, justificando a imposição de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido com aplicação de multa. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. A ausência de enfrentamento da fundamentação configura vício substancial de admissibilidade, insuscetível de superação pelos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. A insistência recursal em face de abandono processual patente, decorrente de inércia na regularização documental, autoriza a condenação em multa por recurso manifestamente protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 277, 485, III, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, §4º e 1.026, §2º; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º, I; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1553836/SP, DJe 19.02.2020; TJ-SP, AC 1016340-94.2020.8.26.0068, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 22.07.2021; TJ-BA, AGR 0500379-36.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, pub. 10.12.2019; TJ-GO, Ap 5783278-68.2023.8.09.0087, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017410-39.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelado ANAIDE RAMOS DE MORAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA